Tribunal: TJMT
Processo: 1006507-50.2020.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Ingresso em domicílio. Flagrante. Validade da prova. Tráfico privilegiado. Redução da pena no grau máximo. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. São discutidas: (i) nulidade das provas em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado; (ii) insuficiência de provas quanto à autoria; e (iii) aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas em seu patamar máximo.
III. Razões de decidir
3. O ingresso na residência foi justificado por fundadas razões decorrentes de denúncias anônimas e conduta suspeita do réu, que ao perceber a aproximação policial empreendeu fuga e tentou dispensar uma porção de droga que trazia consigo, em conformidade com o entendimento do STF e do STJ.
4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pelas provas materiais. 5. A quantidade de droga apreendida (5,92g de cocaína) e as circunstâncias do fato autorizam a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo (2/3).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. É válida a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando amparada por fundadas razões, evidenciadas por denúncias anônimas e condutas suspeitas. 2. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas pode ser aplicada em seu grau máximo diante da reduzida quantidade de entorpecente e ausência de elementos que indiquem envolvimento com organização criminosa."
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 6o, III; 157, § 3o; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.753.017/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 20.05.2025; STF, RE 603.616/RO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006507-50.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA - CPF: 061.901.961-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Ingresso em domicílio. Flagrante. Validade da prova. Tráfico privilegiado. Redução da pena no grau máximo. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. São discutidas: (i) nulidade das provas em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado; (
ii
) insuficiência de provas quanto à autoria; e (
iii
) aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas em seu patamar máximo.

III. Razões de decidir

3. O ingresso na residência foi justificado por fundadas razões decorrentes de denúncias anônimas e conduta suspeita do réu, que ao perceber a aproximação policial empreendeu fuga e tentou dispensar uma porção de droga que trazia consigo, em conformidade com o entendimento do STF e do STJ.

4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pelas provas materiais.

5. A quantidade de droga apreendida (5,92g de cocaína) e as circunstâncias do fato autorizam a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo (2/3).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando amparada por fundadas razões, evidenciadas por denúncias anônimas e condutas suspeitas. 2. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas pode ser aplicada em seu grau máximo diante da reduzida quantidade de entorpecente e ausência de elementos que indiquem envolvimento com organização criminosa."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 6o, III; 157, § 3o; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.753.017/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 20.05.2025; STF, RE 603.616/RO.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1006507-50.2020.8.11.0042
, pelo Juízo da
Décima Terceira
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, condenando-a pela prática do crime de tráfico de drogas
, previsto no
art
igo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de
02
(d
ois
) anos
e

06
(
seis
) meses de reclusão, em regime inicial
abert
o, e ao pagamento de
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa, no valor unitário mínimo
, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo de execução (ID. 280601895)
.

A defesa, nas razões vistas no ID 28
0601906
, suscita, preliminarmente, a nulidadedas provas obtidas, sob o argumento de que a entrada dos policiais na sua residência ocorreu sem mandado judicial ou consentimento.

No mérito, sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos, requerendo a absolvição d
o
ré
u
com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a
a
plicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
em seu patamar máximo (2/3)
.

Nas contrarrazões no ID 28
0601909
, o Ministério Público postulou pelo
parcial
provimento do presente recurso
para aplicar o privilégio em seu patamar máximo
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer no ID 289
425393
,
opina
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Nulidade das provas colhidas, em razão de alegada violação domiciliar

Preliminarmente,
o
apelante

sustenta a nulidade das provas colhidas por meio da busca domiciliar, sob o argumento de que a diligência foi realizada sem justa causa.

A irresignação não merece prosperar.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente
é
legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
“
o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”

(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz
, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, ao contrário do que alega a defesa, a ação policial se deu diante de relevante contexto fático, consubstanciado em recebimento de denúncia anônima
especi f i c a n d o

a
s

c a r a c t e r í s t i c a s

d
o

s u s p e i t o
, corroborada p
e
la
fuga
e a tentativa de dispensar um pino de cocaína
, ao perceber a aproximação da guarnição policial
,

O Boletim de Ocorrência n. 202
0
.
181866
descreveu a seguinte dinâmica fática:

“A GUARNICÃO DO TRÊS BARRAS-01 (VTR:9729) RECEBEU INFORMAÇÕES DE POPULARES NA QUAL
UM INDIVÍDUO TRAJANDO SHORT CINZA, CAMISETA PRETA, ESTARIA TRAFICANDO PROXIMO A SUA RESIDÊNCIA, NO BAIRRO ALTOS DA SERRA, RUA PRINCESA DAIANA. A GUARNIÇÃO EM DESLOCAMENTO AO ENDEREÇO, SENDO QUE
O SUSPEITO QUALIFICADO AO AVISTAR A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO SAIU CORRENDO ADENTRANDO A RESIDENCIA DE N
o
16,
QUADRA
180, SENDO QUE DURAN
T
E A
F
U
GA EL
E
DEIXOU CAIR ALGO. A GUARNIÇÃO ENTÃO REALIZOU O ACOMPANHAMENTO POLICIAL, SENDO ENCONTRADO

NO CH
Ã
O UM PINO PLASTICO TRANSPARENE CONTENDO SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER COCAÍNA

DIANTE DISSO, A GUARNICÃO ADENTROU NA RESIDENCIA, ONDE FOI ENCONTRADO O SUSPEITO

QUALIFICADO E NA REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM ELE MAI
S
SETE PIN
O
S PLÁSTICOS

CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGCA A COCAÍNA. EM BUSCAS NO LOCAL, FOI ENCONTRADO DENTRO DE UMA

VASILHA DE PLASTICO MAIS 313 (TREZENTOS E TREZE) PINOS PLASTICO TRANSPARENTE VAZIOS, BEM

COMO DUAS PLACAS BALISTICAS MARCA TAURUS DE N
1o
2779003, PERT
E
NCENTE A PM/M
T
, E UMA CAPA

DE COLETE BALIS
T
ICO PRETO, BEM COMO A QUANTIA DE R$62,50 (REAIS). O SUSPEITO FOI CHECA
D
O

VIA CIOSP E CONSTOU PASSAGE
M
POR TR
Á
FICO E POSSE DE ARNA DE FOGO
(...)”
.

(ID. 280601041
- Pág. 06
, negritei.
)

Nesse contexto,
embora o agente policial Lucas Sousa Morais,
sob o crivo do contraditório,
não
tenha
se recorda
do
dos fatos,
a testemunha policial
José Roberto Neres Oliveira

revelou
a
dinâmica dos fatos,
ratificando a versão apresentada na Delegacia de Polícia, demonstrando que houve justa causa no ingresso da residência do réu.
In
verbis
:

“
(...)

pelo que eu me lembro dessa ocorrência, a denúncia foi de próprios moradores que moram perto

da casa dele, que fizeram denúncia, que avistaram que ele estaria traficando ali naquela região,

entendeu?
(...)
Então, quando ele avistou a viatura, nós fomos

averiguar essa situação, porque os moradores, direto também, se puxar pelo CIOSP, nesses

anos que ele estava solto aí, de ocorrência, várias denúncias também, vai estar registrada pelo

CIOSP, de uma situação, de um indivíduo com essas características, traficando. Só que nós

nunca conseguíamos pegar, sempre que nós virávamos, parece que tinha alguém que passava a

informação e ele corria. Só que nesse dia, se eu não me engano, era de tarde, mais ou menos,

ele não tinha ninguém que passasse a informação, provavelmente foi por isso que a guarnição

conseguiu pegar ele. Quando a guarnição virou, que a casa dele fica perto, acho que é mais ou

menos uns 100 metros de uma esquina, então nós viemos pela esquina de baixo. Então, quando

nós viramos a viatura de uma vez, ele não deu tempo
dele
dispensar o pino, que a princípio

parecia ser de cocaína, que eu não sei como é que os peritos analisaram, se é cocaína ou não.

Então ele tentou correr e derrubou o pino, que aparentemente parecia ser cocaína, e correu para

dentro da residência. Aí a guarnição acompanhou também para averiguar essa situação, porque

já tinha uma denúncia e quando nós chegamos lá, nós vimos colete, achamos um colete que era

da Polícia Militar e vários pinos que tinha vazio

(ID
280601895 - Pág
.
09
).

Nesse contexto, observa-se que a entrada dos policiais na residência não ocorreu de forma aleatória, tendo sido precedida por
campan
a, que culminou com o monitoramento do local
,
fuga do réu
e tentativa de desfazimento de um pino de droga que trazia
consi
g
o
ao notar a aproximação da guarnição policial.

Aliás, em julgamento análogo ao dos autos, o c. STJ decidiu nesse mesmo
sentido
. Veja-se:

Nesse sentido, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“
(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento:
"1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões evidenciadas por denúncia anônima corroborada por outros elementos de convicção
. 2. A ausência de confissão formal não impede o oferecimento de acordo de não persecução penal, podendo a confissão ocorrer no momento da assinatura do acordo". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5o, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2161548/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 12.03.2025; STF, HC 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.09.2024.(
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.017/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de
27/5/2025
.) (destacamos)

Assim, ao contrário do exposto pela defesa, as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade da apelante, notadamente porque praticadas sob fundadas suspeitas.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Pedido de absolvição
.

O
recorrente sustenta a necessidade de sua absolvição por insuficiência probatória
.
Contudo,
a alegaçã
o não encontrarespaldo nas provas emergentes do feito.

A exordial acusatória, vista no ID 28
0601047
, narra os fatos desta forma:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 04 de setembro de 2020,

por volta das 16h, na Rua Princesa Daiana, quadra 180, lote 16, nesta capital,

durante calamidade pública, o denunciado Lucas de Oliveira Ferreira Silva trazia

consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 08 (oito)

pinos com cocaína, com massa de 5,92 g (cinco gramas e novena e dois

centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.67963-01, p. 16-IP).

Na referida data, policiais militares receberam informações de

que um indivíduo, com determinados trajes, praticava o tráfico de drogas em próximo

à sua residência, na Rua Princesa Daiane, bairro Altos da Serra. Em razão da notícia,

os militares se dirigiram ao local mencionado, onde avisaram o denunciado Lucas, o

qual, ao perceber a aproximação da guarnição, saiu correndo em direção à

residência de no. 16, da quadra 180. No caminho, ele deixou cair 01 (um) pino

contendo cocaína, o qual foi imediatamente apreendido.

Na sequência, os militares efetuaram a abordagem do

denunciado na residência, sendo encontrados com ele outros 07 (sete) pinos

contendo cocaína. Em busca pelo local, os agentes públicos encontraram mais de

trezentos pinos plásticos vazios, semelhantes àqueles usados para acondicionar a

droga encontrada com o denunciado. Além disso, foram descobertas 02 (duas)

placas balísticas, pertencentes à polícia militar, 01 (uma) capa de colete balístico

preto e a quantia de R$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a

propriedade da droga, alegando que fora encontrada na casa de seu irmão. Negou

ter sido a pessoa que tinha fugido dos policiais, alegando que era também o seu

I
rmão.

Conforme folha de antecedentes, o denunciado responde a

uma ação penal pelo delito de posse de artefato explosivo (processo 25666-
64.2018.811.0042).

Destarte, as circunstâncias do fato, as prévias informações,

confirmadas pela apreensão de cocaína, materiais para embalagem e dinheiro,

indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado
aproveitou-se

do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à

solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial
”
.

A materialidade está devidamente comprovada

pelo auto de prisão em flagrante (ID. 280601041 - Pág. 03), pelo boletim de ocorrência (ID. 280601041 - Pág. 06), pelo termo de apreensão (ID. 280601041 - Pág. 41), bem como pelo laudo pericial (ID. 280601041 - Pág. 16)

A seu turno, a
autoria
restouplenamente demonstrada, conforme se observada prova oral produzida
.

Na fase policial, foi ouvido o agente policial
Lucas Sousa Morais
, (ID.
280601041 - Pág.
12
), relatando, em síntese, que
estavam em patrulhamento, quando recebeu informações
individualizadas
de populares de que um indivíduo, trajando short cinza e camiseta preta, estaria traficando drogas na Rua Princesa Daiana, bairro Altos da Serra.

Disse que ao
perceber a aproximação da equipe, o suspeito correu para o interior da residência de no 16, quadra 180, deixando cair no percurso um pino plástico transparente com substância aparentando ser cocaína.
Assim r
ealizado o acompanhamento, o suspeito foi abordado e, em revista pessoal, localizados outros sete pinos plásticos semelhantes.

Afirmou que n
as buscas no imóvel, foram
encontrados
313 pinos vazios, uma vasilha plástica, duas placas balísticas da marca Taurus pertencentes à PM/MT, uma capa de colete balístico preta e a quantia de R$ 62,50. Em checagem no CIOSP, constatou-se que o suspeito já possuía passagens por tráfico e posse de arma de fogo.

Corroborando a versão apresentada pelo PM Lucas Sousa Morais, o também policial militar

José Roberto Neres Oliveira
, sob o crivo do contraditório
(Mídia encartada no ID. 280601880)
, detalhou os fatos
, não deixando dúvidas acerca da autoria
.

“(...)

Magistrado:
O senhor lembra dessa abordagem, José Roberto, dessa ocorrência?

PM José Roberto:

Lembro, lembro.

Magistrado
:
A denúncia falava o que, em princípio, para vocês irem até esse endereço?

PM José Roberto:

Então, se eu não me engano, porque tem várias ocorrências, às vezes repetidas, com esses mesmos procedimentos, provavelmente ali na região do Três Barras, mas

pelo que eu me lembro dessa ocorrência, a denúncia foi de próprios moradores que moram perto

da casa dele, que fizeram denúncia, que avistaram que ele estaria traficando ali naquela região,

entendeu?

Magistrado:

Chegando até próximo do local indicado, o que o senhor se recorda?
Da abordagem,

dele correr ou não, como é que foi isso aí?

PM José Roberto:

Então, quando ele avistou a viatura, nós fomos

averiguar essa situação, porque os moradores, direto também, se puxar pelo CIOSP, nesses

anos que ele estava solto aí, de ocorrência, várias denúncias também, vai estar registrada pelo

CIOSP, de uma situação, de um indivíduo com essas características, traficando. Só que nós

nunca conseguíamos pegar, sempre que nós virávamos, parece que tinha alguém que passava a

informação e ele corria. Só que nesse dia, se eu não me engano, era de tarde, mais ou menos,

ele não tinha ninguém que passasse a informação, provavelmente foi por isso que a guarnição

conseguiu pegar ele. Quando a guarnição virou, que a casa dele fica perto, acho que é mais ou

menos uns 100 metros de uma esquina, então nós viemos pela esquina de baixo. Então, quando

nós viramos a viatura de uma vez, ele não deu tempo
dele
dispensar o pino, que a princípio

parecia ser de cocaína, que eu não sei como é que os peritos analisaram, se é cocaína ou não.

Então ele tentou correr e derrubou o pino, que aparentemente parecia ser cocaína, e correu para

dentro da residência. Aí a guarnição acompanhou também para averiguar essa situação, porque

já tinha uma denúncia e quando nós chegamos lá, nós vimos colete, achamos um colete que era

da Polícia Militar e vários pinos que tinha vazio. Eu não me lembro a quantidade que tinha desse

pino
vazio
mas tinha bastante, eu acho que mais de 200, se eu não me engano.

Magistrado:
O senhor se

recorda, aqui foi abordado, também foram abordados mais pinos com ele, ele foi abordado em

que local da casa, o senhor lembra?

PM José Roberto:

Foi dentro de um quartinho, se eu não me engano, foi dentro

de um quartinho que ele foi abordado, entendeu?

Magistrado:
Ele estava em pé ou estava deitado, na cama,

na rede, o senhor se recorda ou não?

PM José Roberto:

Eu não me recordo porque eu estava fazendo a segurança,

porque quando os policiais adentram, um faz a segurança externa para, talvez, ter outros
indivíduos com arma, pode atirar na guarnição, como aconteceu. Então, o meu parceiro que

verbalizou com ele, entendeu? O meu parceiro que verbalizou com ele.

Magistrado:
O senhor chegou a

avistar o outro elemento fugindo pelo fundo da casa ou não, tem muro ou não tem?

PM José Roberto:

Olha, se eu

não me engano, se eu não me engano, parece que tinha, nessa ocorrência tinha, que eu me

lembro que nós pedimos apoio e nós fomos até para outra residência na lateral, para a gente ver

se a gente encontrava, parece que tinha um outro elemento mesmo, nessa situação.

Advogado:
O

senhor
viu ele
lá na frente e aí,
no momento em que
ele correu, quando ele foi capturado, o

senhor verificou, era a mesma pessoa que estava ali na frente e correu?

PM José Roberto:

Sim, ele mora na

mesma, ele já é conhecido já das guarnições para a prática de tráfico, assalto, já ali na região.

MP:

Ele alega que era uma outra pessoa que correu, o senhor, não seria ele. O senhor tem

certeza
que
ele era essa pessoa que estava ali na frente e correu para dentro da casa e foi

perseguir e abordar pela guarnição?

PM José Roberto:

Eu tenho certeza
que
é ele, porque as características, tanto

naquele dia, que os próprios moradores, provavelmente foram moradores que estavam cansados

de tráfico de droga ali na residência dele, que denunciou ele. Então,
as características que

passaram bateu
com a dele, entendeu? O tamanho, o cabelo, tudo bateu com as características,

até de outras vezes que a gente tentou abordar ele, mas não conseguia pegar ele, entendeu?

Porque já se pegar nesse ano, se o Ministério Público pegar do ano que ele foi preso para trás, o

tanto de ligação do CIOSP que teve nessa região com essas características, vai perceber que

tem várias ligações. E provavelmente eram moradores ali da região que denunciavam ele.

Def. Público:

Na

denuncia
aqui, no boletim, não fala da estrutura física nem do corpo.

PM José Roberto:

Não, eu não falei isso, eu

não falei isso, doutor. Eu falei o seguinte, deixa eu só corrigir por gentileza. Eu falei que se puxar

o Ministério Público, puxar outras ligações de tráfico de droga nessa mesma região, vai perceber

que outras pessoas citavam até a altura, porque o CIOSP pergunta como é o tamanho mais ou

menos, a cor do cabelo, vai perceber que as mesmas denúncias eram sempre nesse mesmo

endereço, na frente desse endereço, com as características que batiam com esse rapaz aí.

Então, quando foi passado para a gente, nesse dia não foi passado realmente o tamanho, mas a

característica, eu me lembro, se eu não me engano, se eu não me engano, o short era cinza, se

eu não me engano o short, se eu não me engano, entendeu? Parece que o
cara
que a gente foi

passar do short, não lembro da cor da roupa que ele estava, entendeu?

Def. Público:

Mas
as características

bateu
certinho com ele. A outra pessoa que fugiu, ela partiu da
onde
?

PM José Roberto:

Do fundo. Se eu não me

engano, foi pelo fundo, porque se foi essa ocorrência mesmo, quando a gente saiu para fora, um

dos vizinhos que fica, eu não posso falar da
onde
que ele fica, porque senão ele é muito próximo

ao acusado e pode até dar algum problema para ele. Esse vizinho apontou para a gente e a

gente tentou fazer o cerco lá, mas nada foi encontrado, inclusive nós olhamos uma caixa d'água,

porque pensamos que tinha outro indivíduo numa caixa d'água, pedimos uma autorização para a

senhora lá, ela autorizou, não tinha nada dentro da caixa d'água e nós não conseguimos. Se tinha

algum indivíduo, outro indivíduo, nós não conseguimos avistar as características dele.

Def. Público:

Você não

chegou a entrar na casa, então você não fez revista também lá dentro da casa? Senhor? Você

fez revista lá no interior da casa, onde supostamente ele foi preso?

PM José Roberto:

Quando ele adentrou dentro

da residência, como ele estava em flagrante e tinha objetos que mostravam que ele estava
traficando e que a denúncia era verídica, os policiais dentro do flagrante entraram dentro da

residência, como manda a constituição e nós entramos dentro da residência. (...) Eu quero saber

se você entrou. Nós entramos dentro da residência.

Def. Público:

Você?

PM José Roberto:

Eu e a guarnição, nós entramos

dentro da residência.

Def. Público:

Então você viu onde estavam os pinos, os coletes?

PM José Roberto:

Sim, depois que ele

abriu a porta, ele estava lá dentro, aí nós perguntamos para ele
porque
ele tinha corrido, ele falou

que disse que não estava devendo nada, não sei o que, aí nós indagamos ele sobre esse pino de

cocaína que tinha, aí ele falou que disse que não era dele, aí nós chamamos e falamos, vamos

conversar aqui, tem uma placa balística aqui, nós vamos, de quem é essa placa balística? Ele

falou que disse que não era dele, a placa balística, que era da Polícia Militar. (...) aí ele saiu de

dentro, aí ele falou, não irmão, eu perdi, eu vou entregar tudo, entendeu? Aí ele falou,
tá
aqui,

entendeu, entregou, inclusive foi entregue sem lesão, ele entregou na primeira, ele já conhece

como é que é o sistema, já sabia que não ia dar nada para ele.

Def. Público:

Quant
a
s
ca
s
as
tem lá no terreno?

PM José Roberto:

No terreno dele?

Def. Público:

Isso.

PM José Roberto:

Tem uma casa na frente e uma casa no fundo, um quartinho no fundo. (...)”

(Depoimento extraído da sentença. ID 280601895 - Pág. 09)

Ao ser interrogado em juízo Lucas de Oliveira Ferreira Silva negou a propriedade do entorpecente, ao argumento de que
os objetos apreendidos pertenciam a seu irmão, o qual teria fugido ao perceber a aproximação da guarnição. Relatou que estava em sua residência, nos fundos da casa da mãe, deitado em uma rede, quando os policiais entraram e o abordaram, atribuindo-lhe a propriedade do entorpecente encontrado na casa do irmão. Ressaltou que não foi localizado nenhum ilícito em sua residência. Declarou não ser usuário de cocaína, apenas de maconha, e afirmou que quem consumia cocaína era seu irmão (Mídia encartada no ID. 280601879).

A genitora do acusado
ao depor na fase judicial (Mídia encartada no ID. 280601882)

relatou que ele residia em uma quitinete construída nos fundos de sua casa, juntamente com a filha pequena, enquanto outra filha também morava em uma peça separada no mesmo terreno.

Informou que o filho Lucas fazia uso de maconha, enquanto o outro filho,
Francisney
, também usuário, já possuía envolvimento com crimes. Narrou que, no dia da prisão, retornava do trabalho quando encontrou a polícia já no interior da residência. Relatou que, no momento da abordagem, Lucas estava em casa com a filha, deitado, e que não chegou a presenciar a apreensão de drogas ou placas balísticas, apenas ouviu comentários de que cerca de 300 pinos vazios teriam sido encontrados.

Acrescentou que a residência é toda murada, com rampa e armador de rede, e que buscava evitar ao máximo que o filho utilizasse drogas no local, principalmente diante da presença da neta.

Assim sendo, no caso sob exame, constata-se que os relatos dos agentes policiais são firmes e fidedignos, especialmente no que diz respeito a situação
flagrancial
da apreensão, no contexto em que os
policiais militares
estavam em diligência na região
em razão das diversas denúncias
,
as quais, inclusive, descreveram as características
individuais e a indumentária
do a
pelante
, que

ao
avistar
o
s

policias
militares
,
empreendeu fuga, deixando cair, ainda, um pino de cocaína,
razões pelas quais efetuaram as buscas
que culminaram com a apreensão dos entorpecentes
.

Desse modo, os policiais detalharamsobre
otráfico de drogas
desempenhado pel
o
apelante, não se tratando, portanto, de versões isoladas ou apresentando dados contraditórios, mas sim um conjunto harmônico de elementos probatórios. Salienta-se que os depoimentosde policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem,inválidos ou desmerecidos, até por inexistirem indícios de que pudessem ter interesse em causar gratuito e falso prejuízo aos acusados.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

O art. 202 do Código de Processo Penal aduz que qualquer pessoa pode atuar como testemunha, incluindo policiais. Ou seja, policiais também podem depor sobre fatos que testemunharam, mesmo quando estão envolvidos na situação, como no caso de terem feito a prisão em flagrante do réu. Além disso, o art. 203 reforça que esses policiais têm o compromisso legal de dizer a verdade. Se eles mentirem, se omitirem ou esconderem alguma informação podem cometer o crime de falso testemunho.

No caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais que participaram das diligências, tampouco restou demonstrada alguma pretensão dos agentes em incriminar injustamente
o
apelante, que não comprova abusos, ilegalidades ou injustiças contra si praticadas.

Válida, portanto, a prova constituída pelos agentes públicos, corroborada pelas demais provas dos autos, razões pelas quais deve ser mantida a condenação de
Luca
s
de Oliveira Ferreira Silva
nas sanções do artigo
33
,

caput
, da Lei
11.343/2006.

Pedido de
aplicação
a figura do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas
em seu grau máximo
.

No tocante ao tráfico privilegiado, o Juízo sentenciante
fundamentou a fração aplicada em
1⁄2 (metade) na quantidade de
entorpecente
apreendido.

Terceira fase:

Sobre a aplicação do redutor do §4a do art. 33 da Lei de Drogas, este Magistrado seguia jurisprudência sedimentada no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do Enunciado n. 52
[redação original]
e posterior à suspensão do referido Enunciado, passou a acompanhar posição firmada pela Suprema Corte no julgamento do HC 201.617, Min. Nunes Marques e HC n. 204.946, Min. Roberto Barroso.

Ocorre, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.139, firmou a seguinte tese:
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.

Posterior a isso, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da Apelação Criminal n. 1001408-75.2020.8.11.0050, acompanhou referido precedente e firmou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL ALMEJANDO A REFORMA DE ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – REQUESTADA RESTITUIÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 2o, DA LEI No 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – REALIZADO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1.139 DO STJ – DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. O Superior Tribunal de Justiça, através do TEMA 1.139, consolidou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e, estando o julgamento do Recurso de Apelação em desacordo com o entendimento, necessária a realização do juízo positivo de retratação, para restabelecer o redutor de pena do tráfico privilegiado
” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 02/11/2022).

Assim, embora o condenado possua uma condenação provisória (
Pje
n. 1021491-34.2023.8.11.0042), não vejo como impedimento para concessão do benefício previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Por outro lado
e avaliando a quantidade da droga apreendida
(COCAINA 5,92g)
(Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
[...]

[sentença, ID 28060185.]

E
m entendimento contrário, entendo que a quantidade de droga não se revelou expressiva (5,92g de cocaína) e a traficância exercida amolda-se à prática ilícita usualmente exercia por pequenos traficantes, qual seja, venda de pequenas porções em via pública.

Desse modo, preenchido o
s requisitos
o apelante faz jus à redução da pena no patamar máximo de 2/3
, motivo pelo qual passo a pena final para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixadas no mínimo legal
.

Mantém-se o regime aberto para início de cumprimento de pena, bem como a substituição por duas
restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo de execução
.

Ante o exposto, e
m dissonância
com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso d
e apelação interposto por
Lucas de Oliveira Ferreira Silva
, para
readequar a fração aplicada em razão da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas para seu
patamar máximo de 2/3,
ficand
o a pena final
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixadas no mínimo legal, mantendo-se a substituição por duas
restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo de execução
.

É
como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025